Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. PROVA DO DANO. RECIBOS.
I – Os recibos assinados por prestadores de serviço que realizaram a reparação no imóvel dos danos decorrentes de infiltração não solucionada pelo Condomínio-réu são provas efetivas do dano material suportado pelo condômino.
II – A autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, art. 373, inc. I, do CPC enquanto o réu não comprovou qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora.
III - Apelação desprovida.